Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E S P A C H O Ciente da certidão de ID 22893858. Considero que não decorreu prazo razoável para operacionalização da penhora no rosto dos autos pelo d. Juízo da 2a Vara de Orfãos e Sucessões de Brasília, conforme determinado na decisão prolatada por este Relator (ID 40726783). Assim, aguarde-se na Secretaria por 30 (trinta) dias. Após, com ou sem resposta, retornem os autos à conclusão. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator